Tribunal: TJMT
Processo: 1020136-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020136-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BRAUNA - CPF: 071.027.861-66 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SILVA BRAUNA - CPF: 059.694.231-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VIEIRA SOUSA - CPF: 065.934.591-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA - CPF: 025.778.181-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA COSTA FERREIRA - CPF: 032.516.421-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIZES DAMASCENO - CPF: 705.597.812-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas da Silva Brauna
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e promoção de organização criminosa (art. 33,
caput,
art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06, e art. 2o,
caput,
da Lei 12.850/13).

Aduz que o mandado de prisão foi cumprido em 17.2.2022, no município de Confresa/MT, e que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 180 dias e ainda não foi marcada a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal n. 1005410-44. 2022.8.11.0042, em tramitação na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que o custodiado é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e que não há indícios de que integre organização criminosa, pois nos autos originários consta apenas conversas com seu irmão Mateus Silva Brauna, e que o paciente não participa do grupo de aplicativo
whatsapp
“Café Gelado”.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem (Id. 146015745).

Acostou documentos (Id. 146015746 a 146015749).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 146141681).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 146689150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
e, nessa extensão, pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“
Sumário:
Habeas Corpus.
Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressuposto da prisão preventiva; 3) predicados pessoais. Pedido de relaxamento ou outorga de liberdade provisória. Preliminar de extinção parcial. Causa de pedir relacionada ao excesso de prazo avaliada por esta e. Câmara nos autos do HC n. 1014354-64.2022 [julgado em 24/08/2022], impetrado em favor do corréu Nivaldo Pereira da Silva, cuja ordem foi denegada, por unanimidade. Falta de referência de fatos processuais substancialmente novos impede que fundamentos levantados em
writ
anterior sejam reexaminados, “
sendo de rigor, para se evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva a economia e celeridade processuais e garante a coerência das decisões, a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto
”. Premissa do TJMT. Realidade processual que afasta a alegação de excesso injustificável de prazo. Ação penal que tramita de forma regular, sem qualquer demonstração de inércia judicial. Julgado do TJMT. Prisão preventiva. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada com participação de menor. Réu que “
utilizava sua conta bancária para colaborar com a ORCRIM, fazendo transferências e recebendo valores referentes à venda de entorpecentes
”. Periculosidade vinculada a participação em organização criminosa. Premissa do STJ. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Conceito de garantia da ordem pública. Fundamentação cautelar idônea. Diretriz do STJ. Decreto prisional afigura-se idôneo. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Insuficiência de medidas cautelares. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a impetrante busca por meio da presente ação constitucional o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de
Lucas da Silva Brauna
, sustentando o excesso de prazo para a apreciação e julgamento da ação penal n. 1005410-44. 2022.8.11.0042, em tramitação na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pois está preso há mais de 180 dias, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Inicialmente, a autora da prefacial sustenta que o paciente não possui qualquer envolvimento com os delitos acima mencionados, visto que não há indícios de que integre organização criminosa, pois nos autos originários consta apenas conversas com seu irmão Mateus Silva Brauna, e que não participa do grupo de aplicativo
whatsapp
“Café Gelado”.

Todavia, impera consignar que a alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Nesse sentido:

“
Não se desincumbindo a impetrante de instruir o pleito com prova pré-constituída capaz de subsidiar as teses de negativa de autoria e possível ocorrência de excludentes de ilicitude, e de outro lado, apontando a autoridade acoimada de coatora a existência do fumus comissi delicti, tem-se que eventual inocência do paciente, por não ser manifesta, deve ser sustentada na via própria, porquanto o remédio heroico não admite dilação probatória
[...]”
(TJMT –
HC
n. 49240/2017, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 2.6.2017) – destaquei.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa necessita da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Assim, entendo que, nesta fase inaugural da persecução penal, tais informações são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Por outro lado, impende ressaltar que, consta dos autos que no decorrer da investigação,
foram interceptadas conversas telefônicas comprovando, a princípio, que o paciente negociava a venda de entorpecentes com a organização “Comando Vermelho”,
de forma que entendo estar satisfatoriamente apontada a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como fundamentada a necessidade da prisão nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

No caso em tela, em consulta aos autos principais, verifico que o paciente se encontra preso há pouco mais de 7 meses e que o feito não permaneceu paralisado durante esse período, pois a denúncia foi oferecida em 12.5.2022 e recebida em 21.6.2022, encontrando-se o processo em fase de citação do codenunciado José Carlos Gomes de Lima para o oferecimento das respostas à acusação e posterior designação de audiência de instrução e julgamento.

Ademais, conforme apontado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 146689150), a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo por envolver organização criminosa, existindo pluralidade de réus, representados por advogados distintos, inúmeros pedidos de revogação da prisão cautelar, além do declínio da competência em favor da Vara Especializada, fatores que certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pela impetrante, saliento que conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022